Tribunal: STF
Processo: RE 640876
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONJUGAÇÃO DE VANTAGENS PREVISTAS EM SISTEMAS DIFERENTES (SISTEMA HÍBRIDO). INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou a incompatibilidade da conjugação de vantagens previsas em sistemas diferentes com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.